Tribunal: TJES
Processo: 5000620-81.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Alienação Judicial
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000620-81.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA BERNADETH ASSAD DE MENDONCA e outros (3)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ACORDO FIRMADO NA DEMANDA PRINCIPAL. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO DOS AUTORES. MANUTENÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1.
Uma vez que ao ser intimado para contestar os embargos de terceiro o agravado não resistiu à pretensão dos apelantes, correta a sentença ao condenar os autores nos ônus sucumbenciais. Precedentes do e. STJ.

2. Diante da extinção do feito executivo, ante o cumprimento integral do acordo nele firmado, não há como manter a anotação de indisponibilidade do bem versado na lide.

3. Apelo parcialmente provido
.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000620-81.2021.8.08.0004

Apelantes:

Maria Bernadeth Assad de Mendonça e outros

Apelados:

BANESTES S/A – Banco do Estado do Espírito Santo e outra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta/ES que, ao apreciar a ação de embargos de terceiro ajuizada pelos recorrentes, julgou extinto o processo, com base no art. 485, VI, do CPC, bem como condenou os autores ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. (ID. 4233523, integrado pelo ato ID. 4233530)

Em suas razões, os apelantes perseguem a reforma da sentença sustentando basicamente que apesar da realização de acordo entre a instituição financeira recorrida e uma das proprietárias do imóvel, cuja dívida ensejou a constrição, o gravame ainda remanesce sobre o bem e deve ser retirado. Além disso, requerem a inversão dos ônus sucumbenciais, a fim de que o agravado seja condenado a pagar honorários advocatícios que devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. (ID. 4233585)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 4233589)

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 31 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cinge-se a aferir se restou acertado o entendimento do Julgador de origem ao impor aos recorrentes os ônus sucumbenciais, bem como sobre a manutenção do gravame sobre o imóvel de sua propriedade.

Intimado para se manifestar acerca da ação de embargos de terceiro ajuizada pelos recorrentes, o exequente, ora recorrido, apresentou contestação na qual suscitaram a
“[...]perda superveniente do objeto oriunda de pagamento mediante acordo cumprido integralmente nos autos principais, ensejando a liberação de eventual constrição de qualquer bem[...]”
(ID. 4233502), o que foi acolhido pelo Magistrado singular.

Nesse contexto, uma vez que o embargado não apresentou resistência aos pedidos formulados pelos autores, ora apelantes, correta a sentença que os condenou ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A propósito, atente-se para a jurisprudência do e. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E PENHORA DO BEM. TERCEIRO DE BOA-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO AFASTADA. VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora a constrição tenha ocorrido antes do registro da alienação, o exequente tomou ciência da transmissão do bem quando do ajuizamento dos embargos de terceiro e ofereceu contestação, impondo resistência aos fundamentos da embargante, a fim de manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido, de modo que lhe é imputável o ônus da sucumbência.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, prevaleceria o princípio da causalidade se o exequente, diante da propositura dos embargos de terceiro, não tivesse contestado o feito, quando seria, então, sustentável a tese da condenação da embargante na verba honorária.

3. Ao revés, aplica-se o princípio da sucumbência, mostrando-se viável a condenação do embargado nos ônus sucumbenciais, quando configurada pretensão resistida nos embargos de terceiro, ou seja, quando for contestada a ação pelo credor embargado que insiste na manutenção da penhora. Nesse sentido: AgInt no AREsp 782.290/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 13/09/2017; AgRg no REsp 827.791/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ de 17/8/2007; REsp 441.790/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Turma, DJ de 1º/8/2006.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.278.007/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 9/2/2018.)

No que diz respeito à manutenção do gravame, todavia, tenho que vinga a irresignação, na medida em que o próprio recorrido colacionou ao evento n. 4233506 cópia da sentença proferida demanda executiva originária que homologou o acordo firmado entre o apelado e a parte cujo débito ensejou a anotação cartorária em debate, bem como julgou extinto o feito, com base no art. 487, III, do CPC, após a informação do recorrido que a avença foi integralmente cumprida (ID. 4233505).

Além disso, em contrarrazões o apelado aduz expressamente que
“[...]a baixa de eventuais constrições, bloqueios em quaisquer bens passíveis de penhora que porventura pudessem garantir a execução, e indisponibilidades lançadas judicialmente – que jamais foram objeto de resistência pelo Banco Apelado no transcurso da marcha processual desses Embargos de Terceiro[...]”,
bem como que
“[...]sobredita indisponibilidade fora lançada pelo Juízo de primeiro grau, através do sistema CNIB disponibilizado ao Poder Judiciário, com seu login, usuário e senha pessoal e intransferível, somente ele pode efetuar o seu cancelamento / exclusão da indisponibilidade, ou seja, mediante ordem do próprio magistrado – não se revelando ônus de qualquer das partes recorridas[...]”.

Nesse contexto, não há como justificar a manutenção do gravame em comento.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento parcial
para, reformando em parte a sentença impugnada, determinar que sejam retiradas as anotações registrais de indisponibilidade do imóvel narrado na lide e afetas a esta demanda, devendo o Magistrado singular adotar as providências necessárias à efetivação do ato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.